Tribunal: TJMT
Processo: 1008950-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
VOTO
Eminentes pares:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), no sentido de esclarecer ou integrar o julgado, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
Em relação à conclusão do laudo pericial, embora este tenha indicado que o segurado não possui estado vegetativo, restou também demonstrado nos autos, e devidamente valorado por esta Corte, que a sequela funcional do embargado, consistente na incontinência urinária irreversível, que demanda uso vitalício de fraldas geriátricas, compromete de forma grave a autonomia para atos da vida civil, enquadrando-se, por conseguinte, no conceito de “perda da existência independente”, nos termos do artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005 (Id. 293444356).
Sobre o ponto, colhe-se da ementa do acórdão embargado:
“A incontinência urinária irreversível, com necessidade vitalícia de uso de fraldas, configura perda da autonomia para a vida cotidiana e caracteriza IFPD, nos termos do artigo 17 da Circular SUSEP n. 302/2005.”
Desse modo, o aresto analisou e interpretou o conteúdo técnico pericial, com base em diretrizes jurídicas aplicáveis.
No tocante ao Tema 1068/STJ, o acórdão expressamente menciona e aplica o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que a cláusula contratual não possui redação genérica e que a exigência de estado vegetativo foi considerada abuso específico, pois extrapola o limite da razoabilidade e da função social do contrato, em conformidade com a tese firmada no referido tema repetitivo.
Igualmente, o aresto adotou interpretação razoável e proporcional, com respaldo em recente jurisprudência consolidada da Corte Superior, que reconhece a caracterização de IFPD em situações de incapacidade cotidiana, mesmo sem estado vegetativo.
A propósito:
“(...) A cobertura por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) exige comprovação de incapacidade permanente e total, impossibilitando o segurado de exercer atividades cotidianas de forma autônoma.” (AgInt no REsp n. 2.161.418/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/05/2025).
Assim, o acórdão não apresenta omissão nos moldes do art. 1.022 do CPC, tendo este Sodalício examinado de forma expressa tanto o laudo pericial quanto a tese do Tema 1068/STJ, com interpretação conforme à jurisprudência recente e aos princípios que regem o Direito do Consumidor.
O que se infere, na realidade, é dissenso interpretativo quanto à aplicação do conceito de IFPD.
Ressalta-se que o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Ademais, o princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a liberdade de formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, não estando obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que suficientemente fundamentada a decisão, como verificado no presente caso.
Diante da ausência de vícios no acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos, mantendo incólume o acórdão recorrido.
É como voto.
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO LAUDO PERICIAL E À APLICAÇÃO DO TEMA 1068 DO STJ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação da embargante, apenas para fixar o termo inicial da correção monetária na data da última renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento da indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). A embargante sustenta omissão quanto à análise do laudo pericial que, segundo alega, afastaria a caracterização da IFPD, bem como quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1068/STJ. Requer, com efeitos infringentes, o reconhecimento da ausência de cobertura contratada e a improcedência da ação indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise do laudo pericial produzido nos autos; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1068 sobre a validade da cláusula contratual que condiciona a cobertura à perda da existência independente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada analisa expressamente o conteúdo do laudo pericial, reconhecendo que, embora não constatado estado vegetativo, a incontinência urinária irreversível com uso vitalício de fraldas compromete severamente a autonomia do segurado, enquadrando-se no conceito de “perda da existência independente”, conforme art. 17 da Circular SUSEP 302/2005.
4. O acórdão embargado examina de forma explícita a tese firmada no Tema 1068 do STJ, afastando a validade de cláusula contratual que exige estado vegetativo como condição para cobertura, por considerá-la abusiva e desproporcional, em linha com o entendimento consolidado da Corte Superior.
5. Inexiste omissão nos moldes do art. 1.022 do CPC, pois a fundamentação adotada pela Corte é clara, coerente e suficientemente motivada, com análise dos argumentos essenciais à controvérsia.
6. O dissenso interpretativo quanto à aplicação do conceito de IFPD não configura vício passível de correção por embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito.
7. A formação do convencimento judicial está amparada no princípio do livre convencimento motivado, não havendo obrigatoriedade de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A incontinência urinária irreversível com necessidade vitalícia de uso de fraldas caracteriza perda da existência independente e se enquadra como Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), nos termos do art. 17 da Circular SUSEP 302/2005.
2. A cláusula contratual que exige estado vegetativo como condição para cobertura securitária por IFPD é abusiva, quando extrapola os limites da razoabilidade e da função social do contrato, conforme interpretação do Tema 1068/STJ.
3. A ausência de acolhimento de argumentos ou teses não configura omissão quando a decisão se apresenta fundamentada nos pontos essenciais para a resolução da controvérsia.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão do convencimento judicial devidamente motivado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Circular SUSEP 302/2005, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1068; STJ, AgInt no REsp n. 2.161.418/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/05/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008950-74.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMINGOS JOAQUIM DA RESSUREICAO NETO - CPF: 792.173.547-91 (EMBARGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO LAUDO PERICIAL E À APLICAÇÃO DO TEMA 1068 DO STJ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação da embargante, apenas para fixar o termo inicial da correção monetária na data da última renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento da indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). A embargante sustenta omissão quanto à análise do laudo pericial que, segundo alega, afastaria a caracterização da IFPD, bem como quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1068/STJ. Requer, com efeitos infringentes, o reconhecimento da ausência de cobertura contratada e a improcedência da ação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise do laudo pericial produzido nos autos; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1068 sobre a validade da cláusula contratual que condiciona a cobertura à perda da existência independente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada analisa expressamente o conteúdo do laudo pericial, reconhecendo que, embora não constatado estado vegetativo, a incontinência urinária irreversível com uso vitalício de fraldas compromete severamente a autonomia do segurado, enquadrando-se no conceito de “perda da existência independente”, conforme art. 17 da Circular SUSEP 302/2005.

4. O acórdão embargado examina de forma explícita a tese firmada no Tema 1068 do STJ, afastando a validade de cláusula contratual que exige estado vegetativo como condição para cobertura, por considerá-la abusiva e desproporcional, em linha com o entendimento consolidado da Corte Superior.

5. Inexiste omissão nos moldes do art. 1.022 do CPC, pois a fundamentação adotada pela Corte é clara, coerente e suficientemente motivada, com análise dos argumentos essenciais à controvérsia.

6. O dissenso interpretativo quanto à aplicação do conceito de IFPD não configura vício passível de correção por embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito.

7. A formação do convencimento judicial está amparada no princípio do livre convencimento motivado, não havendo obrigatoriedade de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A incontinência urinária irreversível com necessidade vitalícia de uso de fraldas caracteriza perda da existência independente e se enquadra como Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), nos termos do art. 17 da Circular SUSEP 302/2005.

2. A cláusula contratual que exige estado vegetativo como condição para cobertura securitária por IFPD é abusiva, quando extrapola os limites da razoabilidade e da função social do contrato, conforme interpretação do Tema 1068/STJ.

3. A ausência de acolhimento de argumentos ou teses não configura omissão quando a decisão se apresenta fundamentada nos pontos essenciais para a resolução da controvérsia.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão do convencimento judicial devidamente motivado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Circular SUSEP 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1068; STJ, AgInt no REsp n. 2.161.418/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1008950-74.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
MAPFRE VIDA S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
MAPFRE VIDA S/A
contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela própria embargante, apenas para fixar o termo inicial da correção monetária na data da última renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro, mantendo a condenação ao pagamento da indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

A embargante aponta omissão, sob o argumento de que o acórdão não enfrentou adequadamente o laudo pericial produzido nos autos, o qual teria afastado a caracterização de IFPD, ao indicar que a incapacidade do segurado é apenas laboral. Sustenta, ainda, que a decisão contrariou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.068, ao reputar abusiva cláusula contratual que exige a perda da existência independente. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos a fim de que seja reconhecida a ausência de cobertura contratada e julgada improcedente a ação (Id. 29344356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), no sentido de esclarecer ou integrar o julgado, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em relação à conclusão do laudo pericial, embora este tenha indicado que o segurado não possui estado vegetativo, restou também demonstrado nos autos, e devidamente valorado por esta Corte, que a sequela funcional do embargado, consistente na incontinência urinária irreversível, que demanda uso vitalício de fraldas geriátricas, compromete de forma grave a autonomia para atos da vida civil, enquadrando-se, por conseguinte, no conceito de “perda da existência independente”, nos termos do artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005 (Id. 293444356).

Sobre o ponto, colhe-se da ementa do acórdão embargado:

“A incontinência urinária irreversível, com necessidade vitalícia de uso de fraldas, configura perda da autonomia para a vida cotidiana e caracteriza IFPD, nos termos do artigo 17 da Circular SUSEP n. 302/2005.”

Desse modo, o aresto analisou e interpretou o conteúdo técnico pericial, com base em diretrizes jurídicas aplicáveis.

No tocante ao Tema 1068/STJ, o acórdão expressamente menciona e aplica o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que a cláusula contratual não possui redação genérica e que a exigência de estado vegetativo foi considerada abuso específico, pois extrapola o limite da razoabilidade e da função social do contrato, em conformidade com a tese firmada no referido tema repetitivo.

Igualmente, o aresto adotou interpretação razoável e proporcional, com respaldo em recente jurisprudência consolidada da Corte Superior, que reconhece a caracterização de IFPD em situações de incapacidade cotidiana, mesmo sem estado vegetativo.

A propósito:

“(...) A cobertura por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) exige comprovação de incapacidade permanente e total, impossibilitando o segurado de exercer atividades cotidianas de forma autônoma.”
(AgInt no REsp n. 2.161.418/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/05/2025).

Assim, o acórdão não apresenta omissão nos moldes do art. 1.022 do CPC, tendo este Sodalício examinado de forma expressa tanto o laudo pericial quanto a tese do Tema 1068/STJ, com interpretação conforme à jurisprudência recente e aos princípios que regem o Direito do Consumidor.

O que se infere, na realidade, é dissenso interpretativo quanto à aplicação do conceito de IFPD.

Ressalta-se que o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a liberdade de formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, não estando obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que suficientemente fundamentada a decisão, como verificado no presente caso.

Diante da ausência de vícios no acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025